Tribunal: STF
Processo: RE 195059
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
EMENTA: - Imposto de renda. Incidência na fonte sobre o
pagamento de férias não gozadas por servidor estadual em virtude de
necessidade do serviço.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
153, § 2º, da Constituição.
- Ausência de indicação do dispositivo constitucional que
daria margem à alegada competência da Justiça Federal no caso, e
dispositivo esse que teria sido violado.
- Por fim, saber se indenização é, ou não, renda, para o
efeito do artigo 153, III, da Constituição é questão constitucional,
como entendeu o acórdão recorrido, até porque não pode a Lei
infraconstitucional definir como renda o que insitamente não o seja.
No caso, porém, ainda que se entendesse , como entende o recorrente,
que o critério para caracterizar determinado valor como renda é
legal, e que, no caso, teria havido ofensa ao artigo 6º da Lei
7.713/88, esse entendimento não lhe aproveitaria, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial,
nestes autos, no qual se alegava, entre outras violações, a
concernente a esse dispositivo legal, e dele não conheceu por
entender que "o imposto de renda não incide sobre o pagamento de
férias não gozadas em razão de seu caráter indenizatório".
Recurso extraordinário não conhecido.